Tribunal: STF
Processo: ARE 1490599
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “Embargos infringentes e de nulidade — Nulidade — Defesa não intimada da data designada para a audiência de oitiva de testemunha da acusação realizada por carta precatória — Deferimento da realização da prova em audiência da qual o defensor constituído saiu ciente do respectivo deferimento e da ordem de expedição da carta precatória — Decurso de mais de oito meses entre a determinação e seu cumprimento pela serventia — Reconhecimento da nulidade pelo voto parcialmente vencido — Vício processual não caracterizado, respeitado o entendimento em sentido contrário — Acompanhamento processual que constitui dever do advogado constituído pelo embargante inclusive para, se o caso, solicitar ao Juiz o cumprimento das diligências determinadas — Suficiência da intimação quanto à expedição da precatória — Súmula n° 273 do STJ - Ato realizado na presença de defensor ‘ad hoc’ - Natureza relativa da nulidade alegada - Súmula n° 155 do STF - Não demonstração do efetivo prejuízo à defesa - Testemunha policial civil - Abrangência de seus relatos pelos depoimentos das demais testemunhas atuantes nas investigações e do Delegado de Polícia que delas participou e coordenou - Incidência do princípio ‘pas de nullitá sans grief', previsto no artigo 563 do CPP - Preliminar corretamente rejeitada pela douta maioria da Turma Julgadora -- Rejeição dos embargos infringentes.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que a audiência de oitiva da testemunha de acusação foi realizada sem a presença do defensor constituído pelo recorrente, o que acarretaria nulidade processual em razão do cerceamento e falta de defesa.



    Sustenta, ademais, que “É inegável que a ausência do patrono constituído na audiência deprecada feriu o direito da ampla defesa e do contraditório não sendo suprido por eventual nomeação do defensor ‘ad hoc’”



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. ” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância coma a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas.



    Cabe salientar que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do requerente apenas alega a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. Nesse sentido: HC 201.934-AgR-segundo, Rel. Min. Edsn Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte:



    “[...]



    Verifica-se que a determinação judicial de expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha da acusação Délcio Lúcio da Fonseca Junior, policial civil, ocorreu na audiência de instrução ocorrida em 11 de agosto de 2015. Naquele mesmo ato o Ministério Público e as defesas dos réus João e Ericon igualmente insistiram na oitiva de testemunhas a serem realizadas por cartas precatórias já expedidas e o ora embargante assim também o fez quanto àquelas de fora da terra por ele arroladas (fls. 1.289/1.290 e mídia).



    Em meio aos cumprimentos sucessivos das cartas precatórias já providenciadas pelo ofício judicial, somente em 14 de abril de 2016 (fls. 1.409) ocorreu a expedição daquela destinada à oitiva da mencionada testemunha de acusação. 



    Houve, de fato, o decurso de mais de oito meses desde a ordem de expedição da carta precatória para a oitiva da testemunha Délcio Lúcio e seu cumprimento pela serventia, conforme bem ponderou o Exmo. Vogal, Desembargador Marco Antônio Cogan. 



    Entretanto, incumbia ao ora embargante acompanhar o andamento da instrução processual em curso, inclusive, se o caso, postulando maior celeridade no cumprimento, pela serventia, das diligências determinadas pelo magistrado, especialmente se, como no caso, várias eram as testemunhas a serem ouvidas em outras comarcas e até em outro Estado da Federação. 



    [...]



    Destarte, cumpria ao embargante a demonstração de que a realização do ato sem sua presença e a de seu advogado constituído teria ensejado prejuízo à defesa, o que não se verifica nestes autos à análise de todo o conjunto probatório bem realizada na r. sentença e no voto condutor do v. Acórdão majoritário proferido nos autos de apelação. 



    [...]



    Ciente o defensor constituído do deferimento da prova a ser realizada por precatória e da determinação das providências necessárias para a oitiva da testemunha Délcio Lúcio, era prescindível fosse ele intimado quanto à data designada para o ato, ainda que decorrido considerável lapso de tempo entre o deferimento da prova e a expedição da precatória, impondo-se consignar que foi observada pelo juízo deprecado a necessidade de nomeação de defensor ‘ad hoc’ para o embargante (fís. 1.524/1.525 e mídia de fls. 1.526).



    Nestes termos, não demonstrado o prejuízo à defesa do embargante, de modo efetivo e inequívoco, decorrente da realização da oitiva de testemunha na ausência do advogado constituído, mas na presença de defensor ‘ad hoc’ por ato deprecado ao juízo de outra comarca, não há que falar na aventada nulidade. 



    O caso é de aplicação do princípio ‘pas de nullité sans grief’, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.” 



    Importante destacar que, nos termos da Súmula 155 do STF, “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



     Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente